Tribunal: TJDFT
Processo: 0737703-17.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Sendo assim, para ser recebida, deve estar necessariamente acompanhada dos documentos reputados essenciais ou justificar a sua ausência.
2.O Superior Tribunal de Justiça (STJ) considera que o contrato de empréstimo mediante consignação em folha de pagamento, que não contenha a assinatura de duas testemunhas, não é título executivo extrajudicial apto a embasar a execução, ainda que o documento seja denominado cédula de crédito bancário(REsp 1.823.834 – BA).
3.Constatado que a parte autora não emendou a petição inicial no prazo legal, o indeferimento é medida que se impõe.
4. Apelação conhecida e não provida. Unânime.